Tribunal: TJMT
Processo: 1035145-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035145-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), J. B. R. - CPF: 125.537.361-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICAELE SIQUEIRA BORGES - CPF: 043.378.051-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA EM FONOAUDIOLOGIA A MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDIMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando aos entes demandados o custeio, no prazo de três dias, de consulta em fonoaudiologia e demais procedimentos necessários à preservação da saúde de menor, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a consulta em fonoaudiologia configura procedimento de média ou alta complexidade, cuja responsabilidade administrativa seria exclusiva do Estado de Mato Grosso; (ii) analisar a aplicação do Tema 793 do STF quanto ao direcionamento das obrigações no âmbito do SUS; (iii) aferir a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da tutela; e (iv) examinar a possibilidade de afastamento de medidas coercitivas em face do Município.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é direito social fundamental assegurado pelos arts. 6o e 196 da CF, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. A solidariedade entre os entes não afasta o direcionamento inicial da obrigação conforme a repartição administrativa de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF e do Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

5. Consoante consulta ao SIGTAP, a consulta em fonoaudiologia (procedimento no 03.01.01.003-0) enquadra-se como ação de atenção primária, não caracterizada como de média ou alta complexidade, o que afasta a atribuição exclusiva ao Estado de Mato Grosso.

6. A documentação médica evidencia quadro clínico urgente em lactente, com diagnóstico de disfagia e risco de aspiração, circunstância que justifica a pronta intervenção estatal e a fixação de prazo exíguo para assegurar a efetividade da tutela.

7. Inexistente fixação de multa diária, sendo apenas admitida a possibilidade de bloqueio de valores como meio excepcional de efetivação da ordem judicial, não se verifica afronta aos princípios da legalidade ou da administração pública.

8. O prazo fixado revela-se compatível com a urgência do caso, e a decisão não impôs multa diária, apenas admitiu a possibilidade de bloqueio de valores como meio excepcional de efetivação da ordem judicial, não havendo ilegalidade ou afronta aos princípios constitucionais invocados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A consulta em fonoaudiologia destinada a menor em situação clínica urgente configura procedimento de atenção primária, inserido no âmbito da responsabilidade municipal, não havendo afronta ao Tema 793 do STF quando mantida a solidariedade dos entes federativos e direcionada a obrigação conforme a organização do SUS.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; CNJ, Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra a decisão prolatada que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005557-55.2025.8.11.0013, proposta pelo agravado Josué Borges Ribeiro contra o agravante e o Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência, determinando que os requeridos, providenciem, às suas expensas, no prazo máximo de 3 dias, consulta em fonoaudiologia, em unidade particular ou pública, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários à preservação da saúde da parte autora, tal como indicado no relatório médico anexo aos autos.

Sustenta o agravante que não houve observância ao Tema 793 do STF, segundo o qual, embora haja solidariedade dos entes federativos para figurar no polo passivo das ações de saúde, o cumprimento das obrigações deve ser direcionado conforme a repartição administrativa de competências do SUS.

Argumenta que a consulta requerida é de média/alta complexidade, devendo ser custeada pelo Estado, e não pelo município, que não dispõe de estrutura nem prazo razoável para atender à determinação judicial em apenas três dias.

Ressalta ainda que eventual bloqueio de verbas públicas municipais, como previsto na decisão agravada, afronta entendimento consolidado no TJMT, por se tratar de medida ineficaz e lesiva ao erário, além de violar princípios constitucionais como a legalidade e a licitação.

Defende, portanto, a concessão de efeito suspensivo para afastar a exigibilidade da decisão em relação ao município, ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento, de modo a evitar prejuízos financeiros e administrativos, sem comprometer o direito do agravado, que continuaria assistido pelo Estado de Mato Grosso.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que o direito à saúde é solidário, mas deve ser direcionado ao ente responsável conforme as pactuações do SUS. Afirma que o Tema 793 do STF não autoriza exclusão de entes do processo, apenas garante o direcionamento ao responsável primário e o ressarcimento entre os demais, preservando tanto o acesso do cidadão quanto o equilíbrio federativo.

A parte autora, por sua vez, sustenta que a decisão deve ser mantida, pois o tratamento é urgente e indispensável à criança, o direito à saúde é fundamental e de responsabilidade solidária dos entes federativos, e os requisitos da tutela de urgência estão presentes, prevalecendo a proteção da vida sobre questões financeiras ou administrativas.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de consulta em fonoaudiologia a menor impúbere, em razão de quadro clínico grave e classificado como urgente.

A decisão agravada reconheceu a necessidade imediata do atendimento, diante da documentação médica apresentada, e determinou o cumprimento da obrigação pelos entes demandados.

Irresignado, o Município sustenta, em síntese, que o procedimento seria de média ou alta complexidade, atraindo a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793 do STF, postulando a reforma da decisão.

Mérito

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A insurgência recursal sustenta que (i) a consulta em fonoaudiologia é procedimento de média/alta complexidade, cuja responsabilidade administrativa é exclusiva do Estado de Mato Grosso; (ii) a decisão agravada desrespeitou o Tema 793 do STF, ao impor solidariamente a obrigação sem observar a repartição de competências no SUS; (iii) o prazo de três dias para cumprimento da liminar é irrazoável; e (iv) devem ser afastadas eventuais multas ou bloqueios de verbas públicas em face do Município.

Quanto à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, ressalta-se que a solidariedade entre os entes federativos não impede que a medida seja inicialmente direcionada a um deles, conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo de eventual redirecionamento em caso de descumprimento, nos termos do Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Constata-se, em consulta ao Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), que o procedimento no 03.01.01.003-0 - consulta de profissionais de nível superior na atenção primária (exceto médico) - não se enquadra como de média ou alta complexidade e custo, afastando, em princípio, a atribuição originária da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Essa constatação técnica afasta, em princípio, a alegação de que a obrigação deveria ser direcionada originariamente ao Estado de Mato Grosso, uma vez que a própria lógica de organização do SUS, fundada na descentralização e na hierarquização dos serviços, atribui aos Municípios a execução das ações básicas e de menor complexidade.

Ademais, observa-se que a decisão recorrida não fixou multa diária para o caso de descumprimento, limitando-se a prever a possibilidade de bloqueio de valores como meio de assegurar a efetividade da ordem judicial.

Por fim, cumpre esclarecer que o pedido de consulta em fonoaudiologia foi instruído com laudo médico subscrito pela Dra. Camilla Aparecida Sabino, especialista em Pediatria e Neonatologia, inscrita no CRM/MT no 6.386, com registros de qualificação de especialista (RQE) no 3.743 e 4.557, em razão da presença de quadro clínico compatível com disfagia em lactente de aproximadamente dois meses de idade, associado a episódios recorrentes de engasgos durante a alimentação, com risco potencial de aspiração e comprometimento nutricional.

O relatório médico constante no SISREG III evidencia, de forma clara e objetiva, a necessidade de avaliação e intervenção fonoaudiológica precoce, tanto para investigação funcional da deglutição e da motricidade orofacial quanto para orientação segura aos responsáveis, diante da incapacidade do núcleo familiar de manejar adequadamente a situação sem acompanhamento especializado, circunstância que reforça o caráter urgente da medida requerida.

Desse modo, considerando que a situação clínica do agravado - criança em tenra idade, com diagnóstico de disfagia e risco classificado como urgência - recomenda resposta célere e eficaz do Poder Público, sob pena de comprometimento do direito à saúde e ao desenvolvimento integral, constitucionalmente assegurados.

Portanto, a manutenção da tutela deferida revela-se medida proporcional e adequada, sem que se vislumbre ilegalidade ou teratologia a justificar a intervenção deste Tribunal.

Diante desse cenário, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão combatida não merecendo reparos.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026